Tribunal: STF
Processo: ARE 1477066
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CERRO-CORA/RN. ABONO DE PERMANÊNCIA. ART. 40, §19, DA CF/88. EC Nº 41/2003. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. INSUBSISTÊNCIA. TUTELA CONSTITUCIONAL. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. REQUISITOS PREENCHIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA EC Nº 103/2019. DIREITO QUE INDEPENDE DO REGIME PREVIDENCIÁRIO ADOTADO. SÚMULA Nº 32 DA TUJ/RN. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JUROS MORATÓRIOS, COM BASE NA REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, DEVEM FLUIR DESDE O EFETIVO PREJUÍZO. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA NOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO STF NO TEMA 810 E STJ NO TEMA 905. A PARTIR DE 9/12/2021, EM FACE DA EC Nº 113/2021, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA COM ESTEIO NA TAXA SELIC. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1 – Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte demandada, ora recorrente, haja vista sentença que julgou procedente o pedido autoral, condenando o Ente público à implantação e ao pagamento do abono de permanência, com a incidência de correção monetária desde o inadimplemento e juros de mora desde a citação válida. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, a ausência de regulamentação específica em lei local. A parte recorrida apresentou contrarrazões, aduzindo, em síntese, que a sentença de base deveria ser mantida.



    2 – Evidencia-se o cabimento do recurso, ante à legitimação para recorrer, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer, bem como a tempestividade e a regularidade formal, devendo, por isso, ser recebido e conhecido.



    3 – O abono de permanência foi criado no âmbito constitucional a partir da introdução do §19 no art. 40, da Constituição Federal de 1988, pela EC nº 41/2003, sendo, pois, uma garantia com eficácia plena e aplicabilidade imediata, implementada quando do preenchimento dos requisitos ali previstos, não havendo exigência de requerimento administrativo prévio ou de regramento infraconstitucional local para sua concessão (ADI 5026, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2020).



    4 – A concessão do abono de permanência deve ser feita desde a data da implementação dos requisitos para a aposentadoria voluntária integral, no valor equivalente à contribuição previdenciária do servidor público, até o dia anterior à data da aposentadoria ou, em caso de ausência de legislação do ente federativo, à data de entrada em vigor da EC nº 103/2019, o que vier primeiro, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública (ARE 1133438 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 31/05/2019, DJe 12.06.2019).



    5 – A concessão do benefício do abono de permanência independe do regime previdenciário no qual o servidor esteja vinculado, conforme dispõe a Súmula nº 32 da Turma de Uniformização da Jurisprudência do RN: “o abono de permanência é direito constitucional do servidor público efetivo, independentemente do regime previdenciário ao qual esteja vinculado”.



    6 – Os juros moratórios e a correção monetária, por se tratarem de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz, independentemente de pedido ou recurso da parte, e a alteração dos seus termos tampouco configura reformatio in pejus, admitindo a alteração do termo inicial dos juros de mora de ofício. Precedentes desta Turma Recursal, a exemplo dos recursos inominados nº 0803197-02.2020.8.20.5108, 0833735-93.2020.8.20.5001, 0821381-36.2020.8.20.5001 e 0808072-84.2021.8.20.5106.



    7 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou que é considerada sentença líquida aquela que, para definição do quantum devido, faz-se necessário apenas a realização de cálculos aritméticos (REsp 1758065/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018). Portanto, não é necessária a liquidação, quando o quantum debeatur puder ser apurado por simples cálculo aritmético, o que se vislumbra no caso dos autos.



    8 – O termo inicial de incidência dos juros em caso de verba devida a servidor público, flui a partir do ato ilícito, em face da liquidez da obrigação. Inteligência do artigo 397 do Código Civil e Súmula nº 43 do STJ.



    9 – Nas condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, os juros moratórios corresponderão ao índice oficial da caderneta de poupança e a correção monetária ao índice do IPCA-E, e, a partir de 09/12/2021, início da vigência da EC nº 113/2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, deve-se observar a incidência da SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §19; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente